Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-06160
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pedro Oliva Marcílio de Sousa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2012/6160

Acusados: Altino Ventura Filho
José Ailton de Lima
José Pedro de Alcântara Júnior
Marcelo Viana Estevão de Moraes
Marcos José Mota de Cerqueira
Miriam Aparecida Belchior
Mozart Bandeira Arnaud
Swedenberger do Nascimento Barbosa

Ementa: Atraso na convocação da AGO. Advertências. – Imputação de atraso na divulgação de
demonstrações financeiras. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1.
Absolver José Ailton de Lima, José Pedro de Alcântara Júnior, Marcos José
Mota de Cerqueira e Mozart Bandeira Arnaud, na qualidade de diretores da
CHESF, da imputação de descumprimento do art.133, II, combinado com os artigos 176
e 132, I, da Lei no 6.404/76; e

2. Aplicar a penalidade de advertência para os acusados Altino Ventura Filho,
Marcelo Viana Estevão de Moraes, Miriam Aparecida Belchior e Swedenberger
do Nascimento Barbosa, na qualidade de membros do conselho de administração da
CHESF, por terem convocado a AGO relativa ao exercício social findo em 31.12.2010
fora do prazo legal, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 132, combinado com
o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
Proferiu defesa oral a advogada Maria Isabel do Prado Bocater, representante de todos os
acusados.
Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora, Roberto Tadeu
Antunes Fernandes e Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2014.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/6160

Acusados: Altino Ventura Filho
José Ailton de Lima
José Pedro de Alcântara Júnior
Marcelo Viana Estevão de Moraes
Marcos José Mota de Cerqueira
Miriam Aparecida Belchior
Mozart Bandeira Arnaud
Swedenberger do Nascimento Barbosa

1/11

Assunto: Apurar a responsabilidade de administradores por atraso na elaboração de
demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2010 e na
convocação de assembleia geral ordinária da Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco – CHESF.

Diretora Relatora: Luciana Dias

Relatório
I. Objeto.
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações
com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de José Ailton de Lima, José Pedro de Alcântara
Júnior, Marcos José Mota de Cerqueira e Mozart Bandeira Arnaud , na qualidade de diretores da
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF (“CHESF” ou “Companhia”), com a finalidade de
apurar suas respectivas responsabilidades pelo descumprimento ao art. 133, II, combinado com os arts.
176 e 132, I, da Lei no 6.404, de 1976, e em face de Altino Ventura Filho, Marcelo Viana Estevão de
Moraes, Miriam Aparecida Belchior e Swedenberger do Nascimento Barbosa, na qualidade de
membros do conselho de administração da Companhia (em conjunto com os diretores acima indicados,
“Acusados”), com a finalidade de apurar suas respectivas responsabilidades pelo descumprimento ao art.
132, combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404, de 1976[1].
2. Os fatos apurados neste processo administrativo sancionador têm relação com o objeto de outros
dois, de n° RJ2012/3630 e n° RJ2012/5754, de relatoria da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de
Novaes e do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgados em 13.8.2013 e 10.9.2013,
respectivamente.

II. Fatos.
3. Conforme apontado pela Acusação, tanto a divulgação das Demonstrações Financeiras Anuais
Completas referentes ao exercício social findo em 31.12.2010 (“DFs”) quanto a convocação da
Assembleia Geral Ordinária da Companhia (“AGO”) que deveria deliberar sobre referidas DFs ocorreram
posteriormente ao término dos prazos previstos em lei para a sua realização.
4. As DFs que, de acordo com o art. 176[2], combinado com os arts. 132, I[3], e 133, II[4], todos da
Lei n° 6.404, de 1976, deveriam ter sido elaboradas e divulgadas até 31.3.2011, só o foram em 13.5.2011
(fl. 117). Segundo o Estatuto Social da Companhia, a responsabilidade pela elaboração e divulgação das
DFs é atribuída indiscriminadamente a toda a Diretoria Executiva[5].
5. Por sua vez, a AGO referente ao exercício social findo em 31.12.2010, a qual, de acordo com o
art. 132, combinado com o art. 142, IV[6], da Lei n° 6.404, de 1976, deveria ter sido realizada até
30.4.2011, só foi realizada em 16.6.2011 (fl. 117).
6. Questionados pela SEP (fl. 07) na forma do art. 11 da Deliberação CVM n° 538, de 2008, os
Acusados alegaram, em síntese, que (fls. 10/108):
(i)
o atraso na elaboração das DFs deveu-se principalmente à demora na elaboração do
parecer dos auditores independentes, os quais, por sua vez, aguardavam a conclusão das demonstrações
consolidadas do “Sistema Eletrobras”[7], conforme pode ser observado em carta enviada à CHESF por
sua acionista controladora, Centrais Elétricas Brasileira S.A. – Eletrobras (“Eletrobras”), em 30.3.2011 (fls.
15/16), informando que as DFs da Eletrobras seriam divulgadas ao mercado somente em 29.4.2011 e
indicando que a CHESF deveria “abster-se de divulgar os resultados contábeis de 2010 antes desta data”;
(ii) todas as providências internas necessárias à conclusão dos trabalhos e divulgação das DFs
pela CHESF foram tomadas tempestivamente; no entanto, em 29.3.2011, a Companhia divulgou
Comunicado ao Mercado (fl. 17) informando o adiamento da divulgação das DFs para 29.4.2011 e
esclarecendo que tal medida devia-se à “não conclusão do processo de convergência às novas normas
contábeis brasileiras pelo conjunto das empresas do Sistema Eletrobras”;
(iii) em 29.4.2011, “apesar de já estar com suas demonstrações financeiras concluídas e com o
Parecer dos Auditores Independentes” (fl. 11), a Companhia não divulgou suas DFs em virtude de novo
adiamento na publicação dos demonstrativos do Sistema Eletrobras, mas, nessa mesma data, divulgou
Comunicado ao Mercado, informando que, “em função da não conclusão do processo de convergência às
2/11

novas normas contábeis brasileiras pelo conjunto das empresas do Sistema Eletrobras” (fl. 19), as DFs
seriam divulgadas somente em 13.5.2011;
(iv) em função da postergação da data da divulgação das DFs, a AGO da Companhia só pôde ser
realizada em 13.6.2011;
(v)
o atraso para a divulgação do ITR relativo ao exercício findo em 31.3.2011 decorreu
primeiramente de determinação direta da Eletrobras por meio de correspondência datada de 4.5.2011
(fls. 22/23) e foi informado pela Companhia em Comunicado ao Mercado divulgado em 13.5.2011 (fl. 25);
e
(vi) por nova orientação da Eletrobras em 9.6.2011, a divulgação do ITR relativo ao exercício
findo em 31.3.2011 foi postergada para 20.6.2011, tendo sido objeto de Comunicado ao Mercado
divulgado pela CHESF em 10.6.2011 (fl. 28).

III. Acusação e Responsabilidades.
7. A despeito dos esclarecimentos prestados pelos administradores da CHESF, a Acusação ressaltou
que:
(i)
a Companhia publicou comunicados ao mercado em 29.3.2011 e 29.4.2011 alertando o
mercado sobre o atraso na divulgação das DFs;
(ii) o relatório dos auditores independentes relativo às DFs foi datado de 28.4.2011 (fls.
120/122);
(iii)
as DFs não foram divulgadas dentro do prazo legal, tendo sido divulgadas somente em
13.5.2011 (fl. 117); e
(iv) os Acusados reconheceram expressamente este fato em suas manifestações.
8. Isso posto, a Acusação indicou que as alegações dos Acusados não mereceriam prosperar, uma
vez que não há na legislação em vigor “qualquer dispositivo que permita à Companhia entregar em
atraso suas informações periódicas” (fl. 179) e, consequentemente, retardar a realização da respectiva
AGO, a qual tem por objeto deliberar também sobre outras matérias que não a aprovação das DFs[8].
9. Ainda segundo a Acusação, “acatar as alegações baseadas nas instruções da controladora seria o
mesmo que isentar de responsabilidade qualquer administrador que descumpra deveres previstos em lei,
desde que em decorrência de determinação do acionista controlador, o que não parece razoável” (fl.
179).
10. Em virtude do disposto acima, a Acusação atribuiu a responsabilidade:
(i)
a José Ailton de Lima, José Pedro de Alcântara Júnior, Marcos José Mota de
Cerqueira e Mozart Bandeira Arnaud, na qualidade de então membros da Diretoria Executiva, pelo
descumprimento ao art. 133, II, combinado com os artigos 176 e 132, I, da Lei no 6.404, de 1976, por não
terem feito elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2010 em até 3
(três) meses após o encerramento do exercício; e
(ii) a Altino Ventura Filho , Marcelo Viana Estevão de Moraes, Miriam Aparecida
Belchior e Swedenberger do Nascimento Barbosa, na qualidade de então membros do Conselho de
Administração, pelo descumprimento ao art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404, de 1976,
por terem convocado a AGO relativa ao exercício social findo em 31.12.2010 fora do prazo previsto para
sua realização.

IV. Defesa.
11.
Em defesa apresentada conjuntamente (fls. 251/372), os Acusados alegaram que o
descumprimento de normas objeto do presente PAS não decorreu da falta de sua diligência, mas, sim, de
um conjunto de fatores alheios aos seus esforços e relacionados à adaptação das demonstrações
financeiras das sociedades integrantes do “Sistema Eletrobrás” às normas introduzidas na legislação
nacional para alinhamento aos padrões contábeis internacionais - IFRS (International Financial Reporting
3/11

Standards). Os Acusados sustentaram:
(i)
a ausência de prejuízos ao mercado como consequência desses descumprimentos e a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao presente caso, dada a baixa pulverização e
inexistência de valores mobiliários de emissão da Companhia efetivamente negociados em mercado;
(ii) que, em 31.12.2010, a totalidade das ações de emissão da Companhia com direito a voto
era detida pela Eletrobras e o percentual de ações em circulação da Companhia correspondia a 0,0678%
de seu capital social total, distribuído entre entes da federação, a Light S.A. e outros acionistas pessoas
físicas e jurídicas[9];
(iii) que a Companhia não possui ações admitidas à negociação em bolsa nem debêntures em
circulação, somando-se a isso o fato de que não existe um “mercado ativo” para a negociação das ações
de sua emissão[10]; e
(iv) a irrelevância material dos descumprimentos ora discutidos.
12. Quanto ao processo de elaboração das DFs, os Acusados alegaram, em síntese, que:
(i) as DFs foram elaboradas no contexto de adaptação do Sistema Eletrobras às novas normas
contábeis alinhadas ao IFRS, incluindo as 64 normas contábeis aprovadas pela CVM, observado um prazo
reduzido entre a edição das novas normas e a publicação das primeiras demonstrações financeiras
segundo o novo padrão;
(ii) as normas recém introduzidas tiveram impacto bastante significativo sobre o setor elétrico
e, para fins de comparação, demandaram a elaboração de novas demonstrações financeiras relativas a
períodos anteriores (2008 e 2009);
(iii) outras normas contábeis – em especial a Resolução CFC no 1228, de 2009, que aprovou a
NBC TA 600 – tiveram impacto significativo sobre o levantamento das demonstrações consolidadas da
Eletrobras, afetando indiretamente a CHESF;
(iv)
nesse novo contexto, não havia a possibilidade de emissão de parecer de auditores
independentes com divisão de responsabilidade, tornando necessário que os auditores independentes da
Eletrobras examinassem de forma aprofundada as demonstrações financeiras das empresas coligadas do
Sistema Eletrobras em conjunto com as informações que as suportavam, informações estas que não
foram entregues por todas as coligadas em tempo hábil para conferência;
(v) em função das novas regras, também foram necessários ajustes significativos em relação
às práticas adotadas por sociedades nas quais a Eletrobras detinha participação, os quais acarretaram
impacto nas demonstrações financeiras dessa companhia no valor de aproximadamente R$ 1,1 bilhão;
(vi) especificamente em relação aos ajustes contábeis de uma das sociedades acima referidas,
a CTEEP, relativos aos valores de direitos e obrigações no âmbito de plano previdenciário dos
empregados, os auditores independentes da Eletrobras se posicionaram no sentido de que não seria
possível a emissão de parecer sem que fosse contratado um perito atuarial para a apuração dos referidos
ajustes;
(vii)
em função dos ajustes nos demonstrativos da CTEEP (em valor aproximado de R$ 1,4
bilhão), a Eletrobras e seus auditores independentes “só tiveram acesso às informações necessárias para
concluir as demonstrações financeiras após transcorrido o prazo legal para a sua apresentação
tempestiva” (fl. 265);
(viii) enquanto não fossem sanadas as divergências relativas aos critérios contábeis utilizados
pela CTEEP, também se verificava a impossibilidade de conclusão e, portanto, da emissão de parecer
pelos auditores independentes da CHESF;
(ix)
a divulgação das DFs sem o parecer dos auditores independentes representaria uma
medida descabida e injustificável; e
(x)
foram recebidas orientações da Eletrobras, na qualidade de acionista controladora da
Companhia, para que, ainda que estivessem concluídas as DFs, não fosse realizada a sua divulgação
“antes da completa harmonização de todas as demonstrações financeiras das sociedades integrantes do
conglomerado, dada a relevância dos ajustes que estavam sendo realizados” (fl. 268).
4/11

13. Não obstante as dificuldades acima apresentadas com relação à elaboração das DFs, os Acusados
ressaltaram que:
(i) os administradores da Companhia envidaram seus melhores esforços para a adaptação aos
novos padrões contábeis desde a edição da Lei no 11.638, de 2007, tendo participado de cursos e grupos
de estudos em conjunto com outras sociedades do Sistema Eletrobras, bem como acompanhado os
trabalhos de consultores especializados contratados para auxiliar todo o Sistema Eletrobras;
(ii) a diligência dos administradores não deveria ser afastada, tendo em vista o fato de que a
inviabilidade de divulgação das DFs decorreu do atraso para a conclusão do parecer dos auditores
independentes;
(iii) a inobservância da orientação da Eletrobras “equivaleria a uma quebra indevida do dever
de lealdade e fidúcia que os administradores devem ter para com os seus acionistas e, especialmente
nesse caso, poderia gerar potenciais prejuízos ao mercado, na medida em que se exigia a verificação e a
padronização das demonstrações financeiras de todas as empresas do Sistema Eletrobras” (fl. 269);
(iv)
o atraso para a divulgação das DFs e convocação da AGO “derivou de uma análise de
ponderação dos interesses e bens jurídicos tutelados, optando-se pela mora na divulgação de
informações em prol da segurança dos dados, i.e., para que não houvesse a necessidade de serem as
demonstrações posteriormente corrigidas” (fl. 258); e
(v)
os administradores da Companhia mantiveram informados os acionistas e o público
investidor em geral, haja vista a divulgação de comunicados ao mercado em 29.3.2011 (fl. 17) e em
29.4.2011 (fl. 19).
14. Com relação à postergação da data de convocação da AGO, os Acusados afirmaram que:
(i)
“em virtude da inexistência de demonstrativos a serem apreciados em AGO, não seria
conveniente nem tampouco atenderia ao interesse social a convocação e a instalação de assembleia cujo
propósito precípuo seria o de tomar as contas dos administradores, analisar, discutir e votar as
demonstrações financeiras e demais documentos a ela pertinentes” (fl. 272);
(ii) “[a] decisão de somente divulgar as demonstrações financeiras da CHESF após a conclusão
do trabalho de revisão e ajustes dos resultados da Eletrobras e das demais sociedades controladas e
coligadas e a respectiva conferência das informações financeiras certamente implicava a postergação da
realização da AGO” (fl. 273);
(iii) convocar uma assembleia geral para deliberar acerca das matérias indicadas no art. 132 da
Lei no 6.404, de 1976, que não fossem prejudicadas pela ausência das DFs, a saber, a eleição de
membros do conselho fiscal e do conselho de administração, “não pareceu ser uma alternativa adequada
aos interesses sociais, ainda mais considerando que a CHESF é uma sociedade com 99,93% do seu
capital detido pela União, diretamente e por meio da Eletrobras” (fl. 274); e
(iv) aguardou-se a conclusão das DFs para que então fossem tomadas as medidas indicadas
nos arts. 132 e 133 da Lei no 6.404, de 1976.
15. Em virtude disso, os Acusados questionaram a conveniência, razoabilidade e proporcionalidade
de se aplicar uma sanção administrativa ao presente caso. Se, a despeito de as DFs não terem sido
concluídas, os conselheiros convocassem tempestivamente a AGO para que, então, se constatasse a
impossibilidade de deliberação sobre elas, a lei teria sido formalmente cumprida, sem que desse
cumprimento resultasse, no entanto, qualquer proveito social.
16.
Ressaltam também os Acusados que, embora as infrações apuradas neste processo sejam de
natureza objetiva (isto é, embora os fatos abstratamente tipificados nas normas expedidas pela CVM
possam ser verificados independentemente de dilação probatória), a responsabilidade dos envolvidos não
o é. Neste caso, restaram comprovados o zelo e a diligência dos administradores, afastando a
responsabilidade subjetiva que é necessária para a apenação.
17.
Com base nos princípios de presunção de inocência e individualização da culpa, os Acusados
afirmaram não ser razoável responsabilizar indiscriminadamente todos os diretores da Companhia pelo
atraso na divulgação das DFs, sobretudo porque esses administradores foram eleitos com atribuições
específicas[11]. Assim, ressaltaram que a elaboração das DFs guarda relação somente com a Diretoria
Econômico-Financeira da Companhia, então ocupada por Marcos José Mota de Cerqueira[12].
5/11

18. Por fim, em função de todo o exposto, os Acusados entendem que o presente caso envolve uma
hipótese de inexigibilidade de conduta diversa por parte dos administradores da Companhia, a qual
constitui causa de exclusão de culpabilidade e, portanto, revela a inexistência de ato ilícito passível de
sanção.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2014.

Luciana Dias
Diretora

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/6160

Acusados: Altino Ventura Filho
José Ailton de Lima
José Pedro de Alcântara Júnior
Marcelo Viana Estevão de Moraes
Marcos José Mota de Cerqueira
Miriam Aparecida Belchior
Mozart Bandeira Arnaud
Swedenberger do Nascimento Barbosa

Assunto: Apurar a responsabilidade de administradores por atraso na elaboração de
demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2010 e na
convocação de assembleia geral ordinária da Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco – CHESF.

Diretora Relatora: Luciana Dias

Voto

I. Introdução.

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de membros da diretoria e do conselho de
administração da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF (“CHESF” ou “Companhia”),
respectivamente, pelo descumprimento ao art. 133, II, combinado com os arts. 176 e 132, I, da Lei no
6.404, de 1976 e pelo descumprimento ao art. 132, combinado com o art. 142, IV da mesma lei.
2. Os fatos apurados neste processo administrativo têm relação com o objeto de outros dois, de
no RJ2012/3630 e n° RJ2012/5754, de relatoria da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes e do
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, respectivamente.
3. Na sessão de julgamento do primeiro processo, realizada em 13.8.2013, o Colegiado da CVM,
acompanhando o voto da Diretora Ana Novaes, decidiu absolver os diretores da Centrais Elétricas
Brasileira S.A. – Eletrobras (“Eletrobras”) e condenar os membros de seu conselho de administração à
penalidade de advertência, pelas mesmas infrações ora imputadas aos administradores da CHESF. Na
sessão de julgamento do segundo processo, realizada em 10.9.2013, o Colegiado da CVM, acompanhando
o voto do Diretor Roberto Tadeu, decidiu absolver os diretores da Eletrobrás Participações S.A. -
ELETROPAR e condenar seus conselheiros à penalidade de advertência, pelas mesmas infrações ora
imputadas aos administradores da CHESF.
4. Esses três processos apuram a responsabilidade dos administradores das companhias abertas
a que se referem pelo atraso verificado em relação à elaboração e, consequentemente, à divulgação das
demonstrações financeiras do Sistema Eletrobras referentes ao exercício findo em 31.12.2010 e pelo
atraso na convocação e realização da assembleia geral ordinária no ano de 2011 (“AGO”).
6/11

II. Atraso na divulgação das demonstrações financeiras.

5. A defesa aponta duas principais razões para a mora na divulgação das demonstrações
financeiras.
6. Primeiro, a postergação da divulgação teria decorrido do fato de o parecer dos auditores
independentes da CHESF não ter sido concluído tempestivamente. Esse atraso ocorreu por duas razões.
De um lado, apesar das diversas providências tomadas e cuidadosamente descritas na defesa, as
companhias integrantes do Sistema Eletrobras teriam enfrentado dificuldades na adaptação de suas
demonstrações financeiras aos padrões internacionais de contabilidade - IFRS (International Financial
Reporting Standards). De acordo com a defesa, a introdução do IFRS afetou todas as companhias abertas,
mas, foi particularmente desafiadora àquelas companhias do setor elétrico.
7. De outro lado, as mudanças introduzidas nas regras de auditoria eliminaram a possibilidade
de emissão de parecer de auditores independentes com divisão de responsabilidade. Essa mudança nas
regras de auditoria deu origem ao impasse entre os auditores independentes da Eletrobras (controladora
da Companhia) e da CTEEP, sociedade a ela coligada, de cuja solução dependeria a conclusão do parecer
dos auditores independentes da CHESF e de outras empresas do Sistema Eletrobras.
8. Essas questões contábeis e de auditoria foram detalhadamente exploradas no voto da Diretora
Ana Novaes no PAS no RJ2012/3630. O Colegiado da CVM, acompanhado o voto da relatora, naquela
oportunidade, entendeu que as divergências contábeis tinham fundamento e eram relevantes o suficiente
para justificarem o atraso na entrega das demonstrações financeiras. Entendo que todas as
considerações feitas naquele caso também se aplicam a este processo e, por isso, considero que o atraso
não decorreu da ação ou omissão dos administradores da CHESF.
9. Tanto o art. 133 da Lei no 6.404, de 1976[13] quanto o art. 25, § 1o da Instrução CVM no 480,
de 2009[14] exigem a divulgação simultânea das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores
independentes. Com isso, tanto o legislador quanto o regulador buscaram assegurar que as informações
divulgadas ao mercado o fossem de maneira completa e consistente.
10. Corroborando este entendimento, em precedentes recentes, como o PAS CVM no RJ2011/9493
e PAS CVM no RJ2010/12043, julgados em 5.2.2013 e 2.4.2013, respectivamente, a CVM se posicionou no
sentido de considerar prontas as demonstrações financeiras somente após a emissão do respectivo
parecer dos auditores independentes.
11. No entanto, o parecer dos auditores independentes da CHESF estava pronto em 28.4.2011 e
as demonstrações financeiras somente foram divulgadas em 13.5.2011. De acordo com a defesa esse
atraso adicional foi causado pela orientação da Eletrobras, que, não tendo concluído suas demonstrações
financeiras em função das exigências dos novos padrões contábeis, orientou as companhias abertas sob
seu controle, dentre as quais a CHESF, a se absterem de publicar, em data anterior à sua, os seus
respectivos demonstrativos. A orientação era, portanto, de que essas sociedades se ajustassem ao
cronograma de sua holding, assegurando que as informações divulgadas ao mercado por todas as
sociedades do Sistema Eletrobras fossem “fidedignas e consistentes, sem critérios de apuração díspares”
(fl. 270).
12.
Conforme argumentado pela defesa, “a diretriz clara e específica por parte da sociedade
controladora tinha um objetivo válido – evitar as nefastas e consequências de divulgação de informações
discrepantes – (...), especialmente em virtude de ser o primeiro exercício social em que se estavam
adotando as inovações do IFRS, com relevantes impactos e ajustes na elaboração das DFs de 2010” (fls.
269/270).
7/11

13. Assim, a pergunta que remanesce é se era razoável que os administradores da CHESF
postergassem, por mais duas semanas, no contexto do primeiro ano de convergência para os padrões
contábeis internacionais, a divulgação de suas demonstrações financeiras: (i) para que todas as
companhias do Sistema Eletrobras divulgassem simultaneamente suas demonstrações financeiras; e (ii)
para assegurar que todas as informações divulgadas fossem consistentes com as demais companhias do
Sistemas Eletrobras.
14. Lembrando a necessidade de as demonstrações financeiras serem confiáveis e íntegras,
reitero a observação da Diretora Ana Novaes no PAS CVM no RJ2012/3630 no sentido de que: “[a]
informação deve ser confiável e estar livre de erros e vieses relevantes, representando de forma integra o
patrimônio da Companhia. É óbvio que o atraso na divulgação de uma informação pode levar à perda de
relevância desta informação. A administração da companhia precisa ponderar a tempestividade e a
confiabilidade da informação fornecida”.
15. Assim, parece-me razoável a preocupação dos administradores da CHESF, nessas
circunstâncias, com a divulgação simultânea de informações pelas companhias abertas do Sistema
Eletrobras, protegendo os acionistas e o público investidor do acesso a informações incompletas ou
inconsistentes no processo de adaptação das demonstrações financeiras aos novos padrões contábeis.
Tendo em vista o contexto específico em que tal divulgação ocorreu, a preocupação com a
simultaneidade e harmonização das informações era pertinente.
16. Não obstante o disposto acima, considero relevante refutar a afirmação da defesa no sentido
de que a desobediência dos administradores à orientação da Eletrobras representaria quebra de seus
deveres fiduciários. Isso porque os administradores, justamente em função do regime a que se encontram
sujeitos, devem agir no interesse da companhia, e não no interesse de um de seus acionistas em
particular[15].
17. Cabe destacar também que, quando analisa a responsabilidade de administradores pelo
atraso na divulgação de informações periódicas, a CVM tem ponderado o fato desses administradores
terem comunicado ao mercado as causas do atraso e as medidas adotadas para a correção do
problema[16]. Ainda que não descaracterize as infrações cometidas, a divulgação de tais informações
pode, em determinados casos, ser considerada um atenuante dos prejuízos decorrentes da postergação
da data de entrega das informações periódicas.
18. Quanto a isso, lembro o posicionamento do Presidente Leonardo P. Gomes Pereira em
declaração de voto no âmbito do PAS CVM no RJ2011/9493. Reconhecendo que a impossibilidade de
divulgação tempestiva de informações periódicas não exime o Diretor de Relações com Investidores de se
comunicar com o mercado, o Presidente apresentou como parâmetros as seguintes informações a serem
divulgadas quando verificado o atraso:
a. “que a companhia não divulgará aquela informação periódica nos prazos estabelecidos na Lei
Societária ou em normas específicas a respeito do assunto;
b. as razões pelas quais a companhia não conseguirá cumprir com o prazo;
c. as medidas efetivas que estão sendo tomadas para corrigir o problema; e
d. o prazo estimado, dentro da razoabilidade, para divulgação da informação periódica que não
será tempestivamente fornecida”.
19. No presente caso, as informações acima descritas foram objeto dos comunicados ao mercado
divulgados pela Companhia em 29.3.2011 (fl. 17) e 29.4.2011 (fl. 19), demonstrando a diligência dos
administradores da CHESF em manter informado o mercado quanto às dificuldades enfrentadas e
soluções estimadas.
20. Diante do exposto acima, voto pela absolvição de todos os diretores da CHESF da acusação de
infração ao art. 133, II, combinado com os arts. 176 e 132, I, da Lei no 6.404, de 1976.

8/11

III. Atraso na convocação da AGO.

21. Em referência ao atraso para a convocação da AGO, os acusados alegaram que, “em virtude
da inexistência de demonstrativos a serem apreciados em AGO, não seria conveniente nem tampouco
atenderia ao interesse social a convocação e a instalação de assembleia cujo propósito precípuo seria o
de tomar as contas dos administradores, analisar, discutir e votar as demonstrações financeiras e demais
documentos a ela pertinentes” (fl. 272).
22. Argumentaram também que convocar uma assembleia geral para deliberar somente acerca
das matérias indicadas no art. 132 da Lei no 6.404, de 1976, que não fossem prejudicadas pela ausência
das demonstrações financeiras, a saber, a eleição de membros do conselho fiscal e do conselho de
administração, “não pareceu ser uma alternativa adequada aos interesses sociais, ainda mais
considerando que a CHESF é uma sociedade com 99,93% do seu capital detido pela União, diretamente e
por meio da Eletrobras” (fl. 274).
23. Os precedentes mais recentes da CVM indicam a necessidade de convocação e realização de
assembleia geral ordinária mesmo quando não há demonstrações financeiras a serem analisadas ou
administradores a serem eleitos. Tais decisões estão baseadas no argumento de que a AGO tem como
objetivo “tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras”
e que, ainda que não existam demonstrações financeiras, a AGO seria a oportunidade de os acionistas
ouvirem da administração o relato da situação financeira da companhia[17]. Concordo com tais
precedentes e, por isso, entendo que os membros do conselho de administração devem ser
responsabilizados pelo descumprimento do disposto no art. 132 e no art.142, inciso IV, da Lei n.o 6.404,
de 1976, pela não convocação, no prazo legal, da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.2010.
24. No caso ora discutido, o edital de convocação da AGO demonstra que a assembleia tinha por
objeto deliberar sobre outras matérias que não exclusivamente a aprovação das demonstrações
financeiras[18]. Acerca de tais matérias, destaco a eleição de membros do conselho fiscal e seus
respectivos suplentes, na qual é assegurado aos acionistas minoritários da CHESF o direito de eleger pelo
menos um dos conselheiros[19].

25. Em virtude do exposto acima, entendo não ser possível afastar a responsabilidade dos
membros do conselho de administração da CHESF pelo atraso para a convocação da AGO.

IV. Conclusão.

26. Diante do exposto, voto pela:
(i) absolvição de José Ailton de Lima, José Pedro de Alcântara Júnior, Marcos José Mota
de Cerqueira e Mozart Bandeira Arnaud, na qualidade de diretores da CHESF, pelo descumprimento
ao art. 133, II, combinado com os arts. 176 e 132, I, da Lei no 6.404, de 1976; e
(ii) aplicação da pena de advertência a Altino Ventura Filho , Marcelo Viana Estevão de
Moraes, Miriam Aparecida Belchior e Swedenberger do Nascimento Barbosa, na qualidade de
membros do conselho de administração da CHESF, pelo descumprimento ao art. 132, combinado com o
art. 142, IV, da Lei no 6.404, de 1976, por terem convocado a AGO relativa ao exercício social findo em
31.12.2010 fora do prazo legal.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2014.
9/11

Luciana Dias
Diretora

[1] Os administradores D.C.O. e U.R.M. celebraram termo de compromisso com a CVM, pondo fim às acusações que lhes
haviam sido feitas no âmbito deste processo.
[2] Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as
seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as
mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (...).
[3] Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma)
assembleia geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (...).
[4] Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia
geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas: II - a
cópia das demonstrações financeiras.
[5] O estatuto social da CHESF (fls. 123/137) prevê, em seu art. 29, XVI, que compete à Diretoria Executiva, respeitadas as
diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração: “elaborar, em cada exercício, as demonstrações financeiras estabelecidas
pela legislação vigente, submetendo-as ao exame dos auditores independentes, bem como elaborar a proposta de
distribuição de dividendos e de aplicação dos valores excedentes, para serem submetidos à apreciação dos Conselhos de
Administração e Fiscal e ao exame e deliberação da Assembleia Geral”.
[6] Art. 142. Compete ao conselho de administração: IV - convocar a assembleia geral quando julgar conveniente, ou no caso
do artigo 132.
[7] Conglomerado capitaneado pela Eletrobras e integrado pela CHESF.
[8] Do edital de convocação da AGO da Companhia constavam as seguintes matérias: (i) aprovar o orçamento executivo da
CHESF para o exercício de 2011; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
contábeis relativas ao exercício de 2010; (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos; (iv) eleger os membros do conselho fiscal e os respectivos suplentes; (v) fixar a remuneração dos membros do
conselho fiscal e dos administradores da Companhia.
[9] Conforme dados apresentados pelos Acusados, em 20.12.2010, o número de pessoas físicas correspondia a 191
acionistas e o número de pessoas jurídicas correspondia a 44 acionistas.
[10] Como referência, os Acusados indicam que, em 2011, foram realizadas apenas 4 transferências de ações de emissão da
Companhia, todas relacionadas aos seus administradores.
[11] De acordo com os Acusados, o art. 26 do estatuto social da CHESF dispõe que “compete a cada Diretor, na sua área de
atuação, planejar, coordenar e executar as atividades da sociedade, com vistas à realização do seu objeto social”.
[12] José Ailton de Lima, José Pedro de Alcântara Júnior, Mozart Bandeira Arnaud e D.C.O. ocupavam, na época dos fatos ora
discutidos, os cargos de Diretor de Engenharia e Construção, Diretor Administrativo, Diretor de Operação e Diretor
Presidente, respectivamente.
[13] Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos
acionistas:
I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo;
II - a cópia das demonstrações financeiras;
III - o parecer dos auditores independentes, se houver.
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e
V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
[14] Art. 25, §1o. As demonstrações financeiras devem ser acompanhadas de: (...) II – parecer do auditor independente.
[15] Nesse sentido, o art. 154, §1o, da Lei no 6.404, de 1976, dispõe que “[o] administrador eleito por grupo ou classe de
acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse
dos que o elegeram, faltar a esses deveres”.
[16] Este entendimento pode ser verificado no PAS CVM no RJ2010/1380, PAS CVM no RJ2007/10965, PAS CVM no 2006/0804
(Rito Sumário) e PAS CVM no 2006/7830 (Rito Sumário).
10/11

[17] Nesse sentido PAS CVM RJ2010/12043, Relatora Diretora Luciana Dias, julgado em 2.04.2013, PAS CVM n° RJ2005/6763,
julgado em 13.01.2007, Rel. Presidente Marcelo Trindade; PAS CVM n° RJ2005/8604, julgado em 04.04.2007, Dir. Rel. Maria
Helena Fernandes Santana; e IA 05/2006, julgado em 26.08.2008, Dir. Rel. Eli Loria. Há precedentes da CVM mais antigos
que entendem que não caberia a punição dos conselheiros pela não convocação de AGO quando as demonstrações
financeiras da companhia não tiverem sido elaboradas e não houver necessidade de reeleição dos administradores. Ver: PAS
CVM RJ 2005/7507, Relator: Diretor Pedro Oliva Marcílio de Sousa, julgado em 08.11.2006 e PAS CVM RJ 2005/8604, Relatora:
Diretora Maria Helena Santana, julgado em 04.04.2007.
[18] Do edital de convocação da AGO da Companhia constavam as seguintes matérias: (i) aprovar o orçamento executivo da
CHESF para o exercício de 2011; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
contábeis relativas ao exercício de 2010; (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos; (iv) eleger os membros do conselho fiscal e os respectivos suplentes; (v) fixar a remuneração dos membros do
conselho fiscal e dos administradores da Companhia.
[19] Cf. art. 240 da Lei no 6.404, de 1976: “O funcionamento do conselho fiscal será permanente nas companhias de
economia mista; um dos seus membros, e respectivo suplente, será eleito pelas ações ordinárias minoritárias e outro pelas
ações preferenciais, se houver”.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/6160 realizada no dia 10
de junho de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/6160 realizada
no dia 10 de junho de 2014.

Eu também acompanho o voto da Diretora-relatora e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por absolvições para
alguns dos acusados e pela aplicação da penalidade de advertência para os demais, nos termos do voto
da Relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá
recurso de ofício das decisões absolutórias ao mesmo Conselho.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Presidente da Sessão de Julgamento

11/11